Tribunal: TJES
Processo: 5038749-57.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Regulamentação de Visitas; Fixação; Alimentos
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038749-57.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALINE NERES SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RISCO AO MENOR. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que homologou acordo em ação de regulação de guarda e visitação, conferindo guarda unilateral à genitora e direito de convivência livre ao genitor. A petição inicial, contudo, trazia graves imputações contra o requerido, relatando comportamento agressivo, uso habitual de entorpecentes e histórico de acidente sob seus cuidados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que homologa acordo sobre guarda unilateral e visitas livres em favor do genitor, sem a prévia realização de estudo psicossocial ou instrução probatória, a despeito de a petição inicial noticiar graves riscos à integridade do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incentivo à autocomposição e a autonomia da vontade não são absolutos quando envolvem direitos indisponíveis de menores, devendo prevalecer o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente garantido como prioridade absoluta pelo art. 227 da Constituição Federal. 4. Diante das alegações inaugurais de comportamento agressivo e dependência química, a concessão de convivência livre desprovida de supervisão coloca a criança em situação de extrema vulnerabilidade. Lado outro, sendo as imputações infundadas, a estipulação prematura de guarda unilateral afasta indevidamente a regra cogente da guarda compartilhada. 5. A ausência de instrução probatória, especialmente de estudo técnico multidisciplinar (psicossocial) capaz de investigar as denúncias e aferir a real dinâmica familiar, caracteriza cerceamento ao dever-poder estatal de proteção integral ao vulnerável, inquinando a sentença de nulidade por
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, ordenando-se a realização de estudo psicossocial e a retomada da instrução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPC, art. 3º; CC, art. 1.584, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.412.569, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da sentença que, nos autos da ação de regulação de alimentos, guarda e visitação ajuizada por A N S em face de W D S S, homologou o acordo entabulados entre os genitores do menor.

Aduz o Ministério Público Estadual, em suma, pugna pela anulação da sentença, alegando que a autonomia da vontade não pode se sobrepor aos direitos indisponíveis do menor. Requer o retorno dos autos à origem para a realização de estudo psicossocial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
5038749-57.2024.8.08.0035

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: A N S e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da sentença que, nos autos da ação de regulação de alimentos, guarda e visitação ajuizada por A N S em face de W D S S, homologou o acordo entabulados entre os genitores do menor.

Aduz o Ministério Público Estadual, em suma, pugna pela anulação da sentença, alegando que a autonomia da vontade não pode se sobrepor aos direitos indisponíveis do menor. Requer o retorno dos autos à origem para a realização de estudo psicossocial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara cinge-se em verificar a validade da sentença que homologou acordo sobre guarda unilateral e visitas livres em favor do genitor, sem a prévia realização de estudo psicossocial ou instrução probatória, a despeito de a petição inicial trazer graves imputações de conduta desabonadora ao requerido.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo ilustre e culto magistrado, Dr.
Evandro José Ramos Ferreira
, antecipo que assiste razão ao Órgão Ministerial.

É inegável que o ordenamento processual civil contemporâneo (art. 3º do CPC e Lei nº 13.140/2015) incentiva fortemente a solução consensual dos conflitos, consagrando o chamado Sistema Multiportas. O incentivo à autocomposição e o respeito à autonomia da vontade e à intervenção mínima do Estado nas relações familiares são diretrizes valiosas e que merecem prestígio.

Contudo, tais princípios não são absolutos. Tratando-se de interesses que envolvem crianças e adolescentes, o legislador constitucional erigiu o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente ao patamar de prioridade absoluta (art. 227 da CF/88). Os direitos relativos à guarda e convivência familiar são de natureza indisponível e não podem ficar sujeitos, de forma cega, à mera conveniência ou liberalidade de transação entre os genitores.

Analisando os autos, constata-se uma grave contradição fática. A autora, ora apelada, ajuizou a demanda informando expressamente que o requerido "apresenta comportamento agressivo, e é usuário habitual de entorpecentes". Relatou, ainda, que o infante carrega sequelas e faz uso de medicamentos em decorrência de um acidente automobilístico sofrido enquanto estava sob os cuidados do genitor, chegando a mencionar a busca por medidas protetivas.

Não obstante essas graves imputações constantes na peça de ingresso, as partes firmaram acordo conferindo a guarda à mãe, mas autorizando que a convivência do pai com a criança ocorra "de forma livre", bastando apenas uma comunicação prévia de 48 horas.

Ora, como muito bem pontuado pelo Ministério Público de 1º Grau e corroborado pela Douta Procuradoria de Justiça, se as alegações da inicial são verdadeiras, a concessão de "convivência livre", desprovida de supervisão, coloca a integridade física e psicológica da criança em evidente situação de vulnerabilidade. Lado outro, se as alegações são infundadas e o pai não apresenta qualquer risco, a imposição de guarda unilateral afasta a regra cogente da guarda compartilhada imposta pela Lei nº 13.058/2014 (art. 1.584, §2º, do Código Civil) sem a devida motivação legal.

Assim, a homologação prematura do acordo convolou o Poder Judiciário em mero chancelador de vontades, olvidando-se do dever-poder de proteção integral do vulnerável.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a alteração da regra da guarda compartilhada, ou a fixação de arranjos que limitem ou ampliem irrestritamente o poder familiar sem consenso seguro sobre o ambiente, exige instrução probatória adequada, notadamente mediante estudos sociais e psicológicos:

"(...) a guarda compartilhada constitui-se em regra geral adotada pelo ordenamento jurídico, mas é possível a fixação da guarda unilateral em situações excepcionais, a fim de atender ao melhor interesse da criança. Precedentes. Hipótese em que as instâncias de origem,

a partir do estudos psicológico e social realizados nos autos
,
concluiu que a manutenção do menor sobre a guarda exclusiva da genitora melhor atende aos interesses do infante (...)"
(STJ - AgInt no AREsp: 2412569 SP, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/06/2024).

Portanto, a ausência de um estudo técnico multidisciplinar (estudo psicossocial) para aferir a real dinâmica familiar, atestar as condições do genitor e investigar as gravíssimas denúncias veiculadas na própria inicial, inquina de nulidade a sentença por caracterizar patente cerceamento ao poder-dever de instrução voltado à proteção de direitos indisponíveis de incapaz (
error in procedendo
).

Destarte, a anulação da sentença é a medida que se impõe, devendo os autos retornarem à Vara de origem para a reabertura da fase instrutória, mantendo-se provisoriamente o menor sob os cuidados fáticos da genitora para garantir sua estabilidade até o deslinde adequado do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a retomada da marcha processual, devendo ser determinada a realização de estudo psicossocial e demais provas pertinentes para a escorreita apuração da modalidade de guarda e regime de convivência familiar que melhor atendam ao interesse superior do infante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)